Tribunal: TJMT
Processo: 1063720-64.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063720-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE DIAS RODRIGUES NEGREIROS - CPF: 012.048.131-67 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL ESPECÍFICA SOBRE A LEI MUNICIPAL GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o seu vencimento-base, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006, e não o
salário mínimo
, como previsto na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde deve seguir a lei municipal geral, que prevê o
salário mínimo
, ou a Lei Federal nº 11.350/2006, que estabelece o vencimento-base; e (
ii
) estabelecer se a aplicação da lei federal por decisão judicial viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal (art. 198, § 5º) atribui à União competência para legislar sobre o regime jurídico e a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde,
conferindo
à Lei Federal nº 11.350/2006 caráter de norma nacional específica, prevalecendo sobre a legislação municipal geral.

4.
A determinação judicial para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento-base não viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois não se trata de atuação como legislador positivo, mas de mera aplicação de norma federal preexistente e específica para a categoria, conforme jurisprudência consolidada do STF e das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é o vencimento-base, conforme estabelecido no art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, norma de caráter nacional que prevalece sobre a legislação municipal geral que fixa o
salário mínimo
como parâmetro. 2. A aplicação judicial da base de cálculo prevista na Lei Federal nº 11.350/2006 para os Agentes Comunitários de Saúde não configura violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF
por representar
o cumprimento de norma específica

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1063720-64.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: IVONETE DIAS RODRIGUES NEGREIROS

Recorrido
: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IVONETE DIAS RODRIGUES NEGREIROS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde; b) recebe adicional de insalubridade no percentual de 20%, calculado sobre o
salário mínimo
; c) a Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base; d) o Município está descumprindo a legislação federal ao utilizar o
salário mínimo
como base de cálculo. Requereu: a) a declaração de ilegalidade da base de cálculo atualmente adotada; b) a condenação do Município na obrigação de fazer consistente na correção da base de cálculo do adicional de insalubridade; c) o pagamento das diferenças retroativas.

O juízo singular concluiu que: a) é incontroverso que o artigo 158, §2º da LC Municipal nº 188/2023 fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; b) a utilização do salário mínimo como base de cálculo é inconstitucional conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF; c) não cabe ao Poder Judiciário substituir o salário mínimo por outro indexador como o vencimento base do servidor, sob pena de usurpar função típica do Legislativo; d) a jurisprudência do STF veda expressamente que o Judiciário afaste o salário mínimo e determine a adoção de outro parâmetro remuneratório por conta própria. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, alegando omissão quanto ao objeto da ação e aos precedentes do STF invocados, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não analisar o verdadeiro objeto da ação e os precedentes do STF citados na inicial; b) o pedido não era para que o Judiciário atuasse como legislador positivo, mas sim para aplicar a Lei Federal nº 11.350/2006, que já estabelece o vencimento-base como parâmetro para o adicional de insalubridade; c) o STF já firmou entendimento de que a parte final da Súmula Vinculante nº 4 não se aplica aos Agentes Comunitários de Saúde, pois existe lei federal específica; d) as Turmas Recursais do TJMT possuem jurisprudência pacífica reconhecendo o direito ao cálculo do adicional sobre o vencimento-base. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; b) reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por estar em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF; b) o Município tem autonomia para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores; c) a Lei Municipal nº 887/2006 estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde se submetem ao regime jurídico único do município; d) a Lei Complementar Municipal nº 188/2023 estabelece expressamente o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; e) não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista em lei municipal.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Água Boa é assegurado pelo artigo 158, § 2º, da Lei Complementar nº 188/2023:

“Art. 158. Aos servidores que trabalham com habitualidade em condições insalubres ou perigosas fica assegurada a indenização por insalubridade ou periculosidade, de acordo com o grau a que estejam expostos.

[...]

§ 2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

A controvérsia reside na base de cálculo do adicional de insalubridade devido à recorrente, que ocupa o cargo de Agente Comunitária de Saúde. Enquanto a legislação municipal geral estabelece o
salário mínimo
como parâmetro, a recorrente defende a aplicação da legislação federal específica da categoria, que determina o cálculo sobre o vencimento-base.

A Constituição Federal, em seu artigo 198, § 5º, atribuiu à União a competência para legislar sobre o regime jurídico e o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. Em cumprimento a esse comando, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que, com a alteração promovida pela Lei nº 13.342/2016, passou a prever expressamente em seu artigo 9º-A, § 3º:

“§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:

I –
nos
termos do disposto no art. 192 da CLT, quando submetidos a esse regime;

II –
nos
termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.”

Dessa forma, a norma federal, por ser específica e editada com base em competência constitucional expressa, prevalece sobre a norma municipal de caráter geral. A leitura do dispositivo federal demonstra que a base de cálculo do adicional é o vencimento ou salário-base do servidor, conforme estabelecido no caput do parágrafo. A remissão à "legislação específica" no inciso II refere-se aos percentuais e outros critérios, mas não à base de cálculo, já definida de forma cogente.

A aplicação da lei federal não viola a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. A vedação contida na súmula impede que o Poder Judiciário atue como legislador positivo,
criando uma nova
base de cálculo. No presente caso, a decisão judicial não inova no ordenamento jurídico, mas apenas aplica a norma federal preexistente e específica para a categoria, afastando a norma municipal que se mostra ilegal.

Este entendimento está consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em casos idênticos,
afasta
a alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 4:

“Verifica-se nos autos que há lei federal que determina o pagamento de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a aplicação do § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4. (STF
//
, RE 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/09/2024)”

“Ao contrário do que alega o Reclamante, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas simplesmente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao enunciado sumular. (STF
//
,
Rcl
68.145, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 03/06/2024)”

“Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão. Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. (STF
//
,
Rcl
71.692, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 07/11/2024)”

As Turmas Recursais de Mato Grosso também seguem essa orientação de forma pacífica:

“A Lei Federal nº 13.342/2016, que alterou o art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando expressamente a aplicação do salário-mínimo como indexador. A substituição da base de cálculo, nesse caso, NÃO VIOLA A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, pois não se trata de criação judicial de indexador, mas de aplicação direta da norma federal específica. (TJMT
/
/
N.U 1002357-73.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)
”

“Tese de julgamento: O
salário mínimo
não pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. A Lei Federal nº 13.342/2016 estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do cargo efetivo. Norma municipal que fixa o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser afastada por violação à Constituição Federal. (TJMT
//
N.U 1002282-34.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
”

“Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, e não sobre o
salário mínimo
. 2. É inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo para vantagens de servidor público, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 3. Leis municipais que contrariem norma federal sobre base de cálculo do adicional de insalubridade devem ser afastadas, com aplicação da Lei Federal nº 13.342/2016.” (TJMT
//
,
N.U 1002275-42.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025
)”

“Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, devendo ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista na legislação anterior. 2. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Complementar Municipal nº 083/1990." (TJMT
//
,
N.U 1033217-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025
)”

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido merece reforma, pois a base de cálculo do adicional de insalubridade da recorrente deve ser o seu vencimento-base, e não o
salário mínimo
.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)"

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que o Município de Água Boa implemente a obrigação de fazer de recalcular o adicional de insalubridade da parte recorrente, utilizando como base de cálculo o seu vencimento-base, conforme determina o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, implantando o valor correto em folha de pagamento para as parcelas vincendas;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial apurada entre o valor pago (20% sobre o
salário mínimo
) e o valor devido (20% sobre o vencimento-base), respeitada a prescrição quinquenal;

c)
determinar
que, no cálculo elaborado, a

condenação
se
ja
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026